Tribunal: STF
Processo: HC 229714
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Serro dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STJ é unânime no sentido de que não é possível reconhecer a nulidade do interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. O réu não pode se beneficiar de sua própria torpeza, alegando a sua condição de foragido para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria um desrespeito às determinações judiciais. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 811.017 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “ anular os atos processuais ocorridos a partir da solenidade realizada no dia 20 de março de 2023 - que não contaram com a participação do Paciente - visto que foi impedido de participar das referidas audiências o que, por óbvio, lhe gera prejuízos, pleiteando, neste momento, seja determinado que o r. Juízo de piso refaça as audiências, desta vez, com a presença do acusado, ora Paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito de interrogatório de réu foragido por videoconferência, assim fundamentou a sua decisão:



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans. (grifei)



    No mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte:



    [...]



    3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.



    4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



    5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC  223.442 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ressalte-se ainda, que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, não há ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o direito a participação no ato não lhe foi obstado, apenas lhe foi vetada a participação por meio de videoconferência em razão da condição de foragido ostentada pelo paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente